Tribunal: TJDFT
Processo: 0023858-03.2014.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDÃO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA NO STF.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecer o direito à contagem especial de tempo de serviço prestado em condições insalubres. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente. Recurso extraordinário do réu em face do acórdão da Turma que manteve a sentença.
2 – Juízo de retratação. Impossibilidade. Acórdão da Turma que não contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”.
3 – Servidor público. Conversão em tempo comum o período prestado em condições especiais. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, firmou a tese de que “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
4 – Conversão do tempo em condições especiais em tempo comum. Subsunção do caso concreto à Tese fixada pelo STF. A pretensão da autora é a conversão, em tempo comum, do período laborado em condições especiais para fins de aposentadoria. A sentença julgou o pedido procedente. O provimento de origem foi confirmado pela Turma, pelo que não se mostra necessária a retratação. Acordão mantido.
5 – Acórdão mantido.
E